Tribunal: TJMT
Processo: 1025828-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025828-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (EMBARGANTE), ELINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 011.329.081-08 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELINEIA MORAES DA SILVA - CPF: 011.329.081-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. S. E. S. - CPF: 083.847.531-05 (EMBARGADO), PRISCILA CORREA - CPF: 284.498.388-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – OMISSÃO – MANTEVE A DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PELO PLANO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO - DEFEITO NÃO EVIDENCIADO –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
- EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração para sanar suposta omissão no acórdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento, no qual a decisão agravada determinou que a operadora do plano de saúde fornecesse o medicamento à base de
canabidiol
a infante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e Epilepsia.

II. Objeto da discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que fundamentou o direito ao fornecimento do medicamento à base de canabidiol pelo plano de saúde, considerando que o tratamento é necessário para a criança, embora se trate de procedimento de natureza experimental e de uso domiciliar.

III. Razões de decidir
:

3. O acórdão recorrido baseou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o fornecimento de medicamentos quando comprovada a necessidade do tratamento pelo médico assistente.

4. O medicamento postulado é autorizado pela ANVISA.

5. Não há omissão no julgado embargado, notadamente por evidenciar rediscussão acerca de matéria já analisada e decidida.

VI. Tese de julgamento e Dispositivo
:

Embargos de declaração rejeitados.

6.
Tese de julgamento
:
Embargos de declaração rejeitados por ausência do defeito de omissão apontado. O prequestionamento foi devidamente atendido.

7. É incabível a reforma de questões já discutidas no acórdão recorrido por meio de embargos de declaração, pois a matéria invocada consiste em rediscussão, o que não é admitido nas estreitas vias dos aclaratórios.

8.
Dispositivos citados:
CPC, art. 1.022.
9.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no REsp 2.017.851-SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
R. S. E. S.
, em desfavor de
Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda.
, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INFANTE - MEDICAMENTOS - EXTRATO DE CANNABIS BEHEMP 6000 BROAD SPECTRUM E EXTRATO DE CANNABIS GREENS EXTRACT 12300MG JAN-D T1/C40 FULL SPECTRUM COM 400MG - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE (G40), PARALISIA CEREBRAL (G80), TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) ( F84), HIDROCEFALIA (G91) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda.
contra decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu a tutela de urgência que busca o fornecimento dos medicamentos à base de canabidiol - extrato de cannabis behemp 6000 broad spectrum e extrato de cannabis greens extract 12300mg jan-d t1/c40 full spectrum com 400mg.

II. Questão em discussão

2. O recurso envolve a análise da obrigação da operadora do plano de saúde fornecer os medicamentos à base de canabidiol pleiteados pelo Agravante, para tratamento das enfermidades que o acometem - epilepsia de difícil controle (G40), paralisia cerebral (G80), transtorno espectro autista (TEA) (F84), hidrocefalia (G91).

III. Razões de decidir

3. Se funda no fato dos medicamentos à base de canabidiol serem de importação autorizada pelo órgão competente e a prescrição médica demonstrar a evolução do paciente com o uso de tal medicação, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

4. Reconhece a necessidade de proteção dos direitos à saúde e à dignidade do paciente, em detrimento de cláusula contratual restritiva.

5. Afasta a necessidade de caução, por possibilidade de reversão da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: Não constatada a probabilidade do direito e o perigo de dano à operadora do plano de saúde no fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo paciente, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, por não preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

7. Dispositivos relevantes citados:

CF (arts. 1o, 5o e 196), CPC (art. 300) e CDC (arts. 6o e 47).

Irresignada, a
Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda.
opôs Embargos de Declaração, alegando, em síntese, suposta omissão no julgado quanto à ausência de obrigação de fornecer o medicamento à base de canabidiol, por ter caráter experimental e ser de uso domiciliar, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ e do TJCE.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o suposto defeito apontado (id. 252271656).

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 258246197).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima a
Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda.
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpôs, mantendo a decisão recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante,
Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda.
, sustenta omissão no acórdão embargado
no que diz respeito à inexistência de obrigação dos planos de saúde em fornecer o medicamento à base de canabidiol, por ser de caráter experimental e de uso domiciliar, conforme entendimento do STJ e do TJCE.

Não assiste razão à Embargante.

Em que pese as razões da Embargante, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no acórdão o ponto de omissão levantado. Confira-se:

“(...) Da análise da documentação médica acostada aos autos, constata-se que o paciente, com 7 anos de idade e beneficiário do plano de saúde da Agravante, foi diagnosticado com Epilepsia Refratária desde tenra idade, e necessita, com urgência, dos
medicamentos Extrato de Cannabis Behemp 6000 Broad Spectrum e Extrato de Cannabis Greens Extract 12300mg
, para continuidade de seu tratamento, já que são indicados pela literatura médica atual como eficazes nas condições que o acometem e possuem autorização da ANVISA para produção e comercialização em território nacional. Em contraposição, os medicamentos atualmente utilizados pelo paciente lhe causam efeitos colaterais severos (id. 164475493 - autos de origem).

A prescrição médica deixa claro que o uso da medicação postulada reduz o dano neurológico causado pelas crises de epilepsia, as internações e os eventos com risco de morte. Aliado a isso, que a introdução da medicação derivada de
cannabis
proporcionou ao paciente a mínima chance de explorar suas potencialidades cognitivo-motoras e, associado ao quadro de atraso cognitivo e o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o paciente, ora Agravante, pode sofrer regressões caso não seja mantido o tratamento.

Por sua vez, a Agravante recusou fornecer os medicamentos postulados, sob o argumento de que não possui cobertura pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e nem previsão contratual. (...)

Decidiu, ainda, que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, porquanto estabelece procedimentos mínimos a serem cobertos pelas operadoras do plano de saúde. (AgInt no REsp 2.017.851-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/2/2024 - Info 808). (...)

Desse modo, conforme já sinalizado em decisão anterior, e sem adentrar no mérito da ação, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pela Agravante, especialmente considerando que existe um contrato entre as partes que prevê a cobertura de tratamentos médicos neurológicos e prevalece a proteção à vida, à saúde e à dignidade do Agravado, cuja urgência restou evidenciada. (...)”

Veja que, no caso em análise, o beneficiário do plano de saúde é uma criança diagnosticada com epilepsia refratária desde tenra idade, que necessita com urgência de medicamentos à base de canabidiol, cuja importação é autorizada pela ANVISA. Este tratamento, diferentemente das medicações previamente utilizadas, tem demonstrado avanços significativos no controle da enfermidade que o acomete, conforme laudo médico.

Diante desse contexto, e considerando que as cláusulas contratuais limitativas devem ser interpretadas à luz da boa-fé, é caso, a princípio, de cobertura do medicamento postulado pelo plano de saúde, ora Embargante.

Não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, na medida que a questão pontual, inclusive os dispositivos prequestionados, por versar sobre a matéria objeto de discussão, foi devidamente analisada e decidida.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, proveu recurso de agravo de instrumento para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Epilepsia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que fundamentou o direito ao fornecimento do medicamento canabidiol pelo Estado, não incorporado ao SUS, mas necessário ao tratamento da criança.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido baseou-se em jurisprudência do STJ, que admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando comprovada a necessidade do tratamento.

4. Não se constatou qualquer omissão no acórdão, pois as alegações trazidas nos embargos de declaração configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

5. Os embargos de declaração não são instrumento apto para reformar o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado, cabendo apenas para sanar omissões, obscuridades ou contradições, o que não ocorreu no presente caso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.312.188/MT; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ. (N.U 1009603-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interposto pela
Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025